Tribunal: TJMT
Processo: 1038880-69.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038880-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GILSON RULIM LOPES JUNIOR - CPF: 018.008.901-33 (APELANTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO MUDOU-SE – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – PRETENSÃO RECURSAL DE DISCUSSÃO DA IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

A tese recursal de irregularidade material na notificação extrajudicial se trata de inovação recursal e não pode ser conhecida sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1038880-69.2022.8.11.0041

APELANTE:

GILSON RULIM LOPES JUNIOR

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GILSON RULIM LOPES JUNIOR
, contra r. sentença proferida pela juíza da 1º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
que julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenou ainda a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Em suas razões recursais, o apelante no primeiro tópico do recurso aduz diversas irregularidade na notificação extrajudicial, sendo elas: divergência da instituição financeira pactuado no contrato, com o banco que emitiu a notificação; numeração do contrato divergente; parcela cobrada não estava em atraso.

Destaca que “
a notificação enviada para caracterizar a mora padece de dados que NÃO correspondem o negocio jurídico firmado. A notificação enviada consta um número de contrato que não é o contrato firmado entre o apelante e o banco apelado. Inclusive contendo número de agência em que o apelante nunca foi, pois, conforme consta no contrato, o negócio foi firmado em uma garagem de terceiro
” (sic).

No segundo tópico das razões recursais, alega que “
a suposta constituição da mora e a decisão que deferiu a liminar estão lastreadas única e exclusivamente em uma única notificação juntada aos autos. Tal notificação foi enviada com Aviso de Recebimento que foi devolvida com a informação de que o ora apelante havia se mudado [“mudou-se”]”
(sic).

Afirma que “
reside no endereço acima até hoje, vide o comprovante de endereço [anexo] devidamente atualizado, deste mês de março
” (sic), sustentando que “
não se esvaiu da notificação e muito menos teve ciência da constituição da mora, mesmo estando com o cadastro atualizado junto ao banco
” (sic).

Destaca que “
o banco sequer tentou notificar o autor novamente. Nem mesmo entrou em contato com o autor via telefone e/ou e-mail para questionar acerca do endereço supracitado, restando claro um afronta ao princípio da boa-fé objetiva
” (sic).

Assevera que “
o banco não providenciou a notificação por edital, o que poderia ter sido uma alternativa adequada para notificar o apelante sobre a mora. Como resultado, a mora não pode ser considerada configurada, uma vez que o banco não cumpriu com suas obrigações legais de notificação
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença a fim de que seja julgado improcedente a presente ação de busca a apreensão, com inversão dos honorários sucumbenciais e a restituição do veículo apreendido, com a fixação de multa equivalente a 50% do valor financiado, conforme previsto no decreto Lei 911/1969 (Id. 166038557).

Sem contrarrazões pelo apelado, conforme certidão de Id. 166038562.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pela parte requerida, ante a comprovação documental (Id. 171927666 e ss.) de que não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual a dispenso do recolhimento do preparo deste recurso.

Ultrapassada a questão, conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que o
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
GILSON RULIM LOPES JUNIOR
,

vindicando a apreensão do veículo, Modelo: Montana LS 1.4 ECONO, Marca: GM CHEVROLET, Chassi: 9BGCA80X0DB241237, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2013, Cor: BRANCA, Placa: OBJ6563, Renavan: 000527533904, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenou ainda a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se o apelado/autor comprovou a constituição em mora do devedor fiduciária, ora apelado.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado

fiduciariamente”

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para

ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse

– pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos

ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese,

exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, é dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do artigo 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

Dessa forma, tem o apelante/devedor o dever de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar à instituição credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio apelante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua José Lacerda Cintra, nº 355, Bairro Bosque da Saúde, Cidade de Cuiabá/MT, CEP 78050-192”
(Id. 166038508), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do
AR (aviso de recebimento), a carta não chegou à destinatária pelo motivo “MUDOU-SE”
(Id 166038509).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora da ré, devendo esta arcar com as consequências legais advindas de sua conduta, dispensando-se, pois, a realização de protesto junto ao Cartório de Títulos, dada a presunção da mora no caso em questão.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”– ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o apresentado no contrato de financiamento assinado pelo devedor, de forma que a mora está devidamente constituída.”
(N.U 1015254-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI N. 10.931/04 –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE” – MORA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé”.

(N.U 1022147-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

De mais a mais, observa-se nos autos que a parte apelante não conseguiu comprovar suas razões recursais, pelo contrário, as provas produzidas nos autos, colabora em seu desfavor.

Analisando minuciosamente os autos, observa-se que o apelante apresentou diversos endereço nos autos, como pode verifica-se no contrato (Id. 166038508), fatura do telefone (Id. 166038558) e instrumento contratual de alteração do quadro societário (Id. 171927697), fatos estes que evidencia-se as diversas mudanças de endereço.

Por fim, no que refere-se ao primeiro tópico das razões do apelo, quanto as inúmeras irregularidades materiais na notificação extrajudicial, como essa questão não foi apresenta na contestação (Id. 166038542), consequentemente não foram analisadas pela juíza de origem, ser tratando de inovação recursal, não pode ser analisar nesta instância superior, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023